Tribunal: TJDFT
Processo: 0746008-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. BAIXA LIQUIDEZ E DIFÍCIL ALIENAÇÃO. RECUSA FUNDAMENTADA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. REQUISITOS ATENDIDOS. POSSIBILIDADE.

1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. A agravante insurge-se contra o provimento judicial pelo qual o Juízo de Primeiro Grau, ante o desinteresse da parte credora em relação aos bens ofertados pela exequente (nomeação das Debêntures da Companhia Vale do Rio Doce à penhora), determinou a intimação da parte executada/agravante para demonstrar o cumprimento de decisão anterior, na qual restou deferido o pedido de penhora de faturamento da empresa. O pronunciamento jurisdicional que analisa impugnação à penhora não pode ser qualificado como mero despacho, tratando-se, ao revés, de decisão interlocutória, especialmente porque, na hipótese, não só foi rejeitada a impugnação, como também o bem (Debêntures da Companhia Vale do Rio Doce) ofertado pelo exequente para quitação do crédito exequendo.

3. A agravante requer que as debêntures da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD oferecidas sejam admitidas para pagamento da dívida em execução. Alega que a decisão, ao deferir a penhora do percentual do faturamento da empresa devedora, acatando a recusa do credor das Debêntures ofertados à penhora, violou o princípio da menor onerosidade, tendo em vista que debêntures, títulos de crédito, ostentam liquidez, certeza e exigibilidade imediata e, portanto, devem ser aceitas para o pagamento da dívida.

4. A execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa a defesa dos interesses do credor. Cabe ao juiz exercer juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça e o sentido de proteção previsto em ambos os princípios. 4.1. No caso, não houve violação do princípio na menor onerosidade, porquanto as debêntures da Companhia Vale do Rio Doce ofertada à penhora não ostentam a mesma eficácia para satisfação da dívida. 4.1 O credor pode recusar bens nomeados à penhora, desde que o faça de forma fundamentada, como nos autos, já que a execução busca satisfazer os seus interesses (art. 797 do CPC).

5. A recusa do credor encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não obstante a possibilidade de nomeação à penhora, as debêntures da Companhia Vale do Rio Doce são títulos dotados de baixa liquidez e difícil alienação, sendo lícito à Fazenda recusá-los diante da ordem de preferência estipulada no art. 11 da Lei 6.830/80, não importando tal medida em afronta ao princípio da menor onerosidade, visto que a execução se dá no interesse da satisfação do credor. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 841.373/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).

6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que penhora sobre faturamento de empresa é medida excepcional e somente poderá ser deferida quando satisfeitos os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

7. No caso dos autos, atendidos tais requisitos: inexistem valores em contas bancárias, veículos (ID’s 34015379, 34015414 e 34015451) ou bens imóveis em nome da agravada (ID 61757739) passíveis de penhora; foi nomeado o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador, determinada sua intimação para apresentar o plano de atuação e indicar a forma contábil de prestação de contas mensalmente ao Juízo (ID 67114085); e não há indicativos nos autos de que o percentual fixado de 15% (quinze por cento) do faturamento sobrecarregue demasiadamente o fluxo de recursos da empresa, colocando em risco a higidez da empresa ou implique na cessação das suas atividades, fato que resultaria em prejuízo, inclusive aos credores, como a agravada.

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado.